Tribunal: TJMT
Processo: 1019544-42.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019544-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVANTE), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante artigo 223, do CPC, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

O seu §1º conceitua “justa causa” como sendo o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, de modo que, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar (§2º).

No caso em questão, a alegada impossibilidade de acesso aos documentos a serem utilizados para elaboração da defesa, em decorrência da pandemia do COVID-19, não restou demonstrada a contento.

Conquanto o agravante afirme que o setor responsável pelo fornecimento de aludidos documentos está localizado em Curitiba/PR, certo é que deixou de comprovar que efetivamente foi impedido de acessá-los por outros meios, levando-se em consideração que se trata de uma instituição financeira de grandíssimo porte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003317-31.2019.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que lhe move DEVANIR REICHE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ante a sua intempestividade.

Alega a agravante, em resumo, que, iniciado o cumprimento de sentença, o r. juízo de piso recebeu os autos como liquidação de sentença na forma do artigo 509, II, do CPC e determinou a intimação do Banco Agravante para juntar aos autos demonstrativos constando todos os lançamentos das cédulas rurais nº 89/00414-0, 89/00413-2, 88/00548-8 e 88/00549-6.

Aduz que, citado, o Banco manifestou requerendo dilação de prazo de 30 dias para apresentar defesa e os documentos solicitados, uma vez que, em face da pandemia causada pelo Covid-19, não foi possível ter acesso aos documentos a serem utilizados para elaboração da defesa, fundamentando, ainda, com previsão na Portaria-Conjunta nº 400, de 28/06/2020.

Afirma que dentro do prazo de 30 dias pleiteado na manifestação anterior, juntou os extratos das operações em discussão e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando: i) ilegitimidade ativa; ii) incompetência territorial; iii) chamamento ao processo da União e Bacen; iv) inépcia da petição inicial; v) necessidade de comprovação do pagamento; vi) ônus da prova; vii) necessidade de liquidação por artigos; viii) necessidade de realização de perícia contábil; ix) forma de atualização monetária; x) juros moratórios; xi) inaplicabilidade juros remuneratórios; xii) não incidência do CDC; xiii) Da Lei 8.088/90; xiv) operações não lastreadas com recursos da poupança ouro; xv) excesso de execução; e, honorários advocatícios.

Informa que o r. juízo de piso determinou a conversão da ação para cumprimento de sentença, bem como a intimação do Banco para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC.

Assevera que apresentou embargos de declaração aduzindo, dentre outras questões, que a impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido apresentada anteriormente, contudo, em nova decisão, o r. juízo de piso rejeitou a impugnação do Banco, sob o fundamento de que foi protocolada fora do prazo previsto no artigo 525, do CPC e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo ou justificar a impossibilidade

Sustenta que opôs novos aclaratórios no tocante a não observação do r. juízo de piso quanto ao pedido de dilação do prazo de 30 dias para apresentar impugnação, conforme Portaria-Conjunta nº 400, de 28/06/2020.

Contudo, diz que, em nova decisão, o r. juízo de piso deu provimento aos embargos de declaração apenas para fazer constar o indeferimento do pedido de reabertura de prazo para impugnação, vez que a portaria deste Tribunal, utilizada como fundamento para a concessão de reabertura de prazo, exclui os processos eletrônicos, que é o caso.

Defende que a Portaria-Conjunta 400, de 28/06/2020, que alterou a redação do art. 4º da Portaria-Conjunta nº 399/2020, fazendo incluir o §1º no seu artigo 4º, estendeu a suspensão também aos processos eletrônicos, desde que atendido aos requisitos ali dispostos, quais sejam, “... se, durante a fluência, a parte informar e justificar ao juízo competente a impossibilidade da prática do ato, considerando o prazo suspenso na data do protocolo da petição.”

Sustenta que requereu dilação de prazo para apresentar defesa e os documentos solicitados, uma vez que, em face da pandemia causada pelo Covid-19, não foi possível ter acesso aos documentos a serem utilizados para elaboração da defesa, sendo que o setor responsável pelo fornecimento está localizado na Cidade de Curitiba/PR, fundamentando, ainda, com previsão na Portaria-Conjunta nº 400, §1º, de 28/06/2020.

Argui que merece reforma a decisão de piso para que seja declarada a tempestividade da impugnação apresentada pelo Banco Agravante, com o julgamento das matérias ali aduzidas.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja provido para determinar ao juízo de piso que analise a impugnação apresentada pelo agravante, com a condenação aos agravados ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85 §1º do CPC.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido (ID 109103970).

Contraminuta da parte agravada (ID 109761981).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por DEVANIR REICHE em face BANCO DO BRASIL S/A, visando o cumprimento da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF e do acórdão no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o requerido, além de outras medidas, a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto a ele contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.

Determinada a citação do Banco réu para apresentar contestação e para que proceda a apresentação dos slips e/ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais nº 89/00414-0, 89/00413-2, 88/00548-8 e 88/00549-6 em nome do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 524, §§ 4º e 5º, do CPC.

O Banco requerido compareceu aos autos pugnando pela dilação de prazo para apresentação de defesa (impugnação) e documentos em virtude do atual cenário de restrição de contato social imposto pela pandemia causada pelo COVID-19 (ID 38689513).

Apresentada Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 40539769 a 40541879), foi certificada a sua intempestividade (ID 40638121).

O d. Juízo a quo determinou a conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa no importe de débito deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora (ID 58745080).

Ato contínuo, o Banco executado opôs Embargos de Declaração alegando a ocorrência de obscuridade, uma vez que inexiste nos autos manifestação de ID 57747131, e que os autos já são cumprimento de sentença, conforme reconheceu o despacho de ID 21407619, tendo o Banco já apresentada a sua impugnação, conforme manifestação de ID 40539765 e seguintes (ID 60098900).

Ao julgar os Aclaratórios, a Magistrada de piso entendeu por acolhê-los para revogar a decisão embargada e, prosseguindo, reconheceu a intempestividade da Impugnação, razão pela qual a rejeitou, determinando a remessa dos autos para a Contadoria para elaboração de cálculo.

Oposição de novos Embargos de Declaração pelo Banco executado, arguindo omissão no tocante ao pedido de dilação do prazo em 30 (trinta) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão na Portaria-Conjunta nº 400, de 28/06/2020, não havendo se falar em intempestividade da impugnação (ID 62106631).

Ao analisar os Embargos, o juízo a quo deu-lhes provimento para, reconhecendo a ocorrência de omissão, fazer constar o indeferimento do “pedido de reabertura de prazo para impugnação, vez que a portaria deste tribunal utilizada como fundamento para a concessão de reabertura do prazo, exclui os processos eletrônicos, que é o caso deste processo.”

Inconformado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão para que seja declarada a tempestividade da impugnação apresentada, com o julgamento das matérias ali aduzidas.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, consoante artigo 223, do Código de Processo Civil, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

O seu §1º conceitua “justa causa” como sendo o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, de modo que, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar (§2º).

A propósito, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de “justa causa” (art. 223, caput, in fine). Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato “no prazo que lhe assinar” (art. 223, § 2º),83 que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios.

Para o Código, “considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (art. 223, § 1º).84 Trata-se, como se vê, do caso fortuito ou motivo de força maior, em termos análogos ao do art. 393 do Código Civil. ” (THEODORO Jr, Humberto. Curso de Direito Processual Civil [livro eletrônico]. Vol. I. 57ª Ed. Forense, 03/2016. Epub. ISBN 978-85-309-7022-2)

In casu, a alegada impossibilidade de acesso aos documentos a serem utilizados para elaboração da defesa, em decorrência da pandemia do COVID-19, não restou demonstrado a contento.

Ora, conquanto o agravante afirme que o setor responsável pelo fornecimento de aludidos documentos está localizado na Cidade de Curitiba/PR, certo é que deixou de comprovar que efetivamente foi impedido de acessá-los por outros meios, levando-se em consideração que se trata de uma instituição financeira de grandíssimo porte.

Assim, a alegação de impedimento em razão da pandemia não se sustenta.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO VERBAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTE. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A RESTITUIÇÃO DO PRAZO, NOS TERMOS DO ART. 223 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO MANIFESTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 525, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2022464-52.2021.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/03/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE – EXTINÇÃO DO DIREITO DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL – ART. 223 DO CPC – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APTA DESCONSIDERAR O PRAZO LEGALMENTE PREVISTO – DINÂMICA DO ACIDENTE – CULPA DO CONDUTOR DA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DA RÉ PELO EVENTO – MÁQUINA QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO, DANDO CAUSA ÀS COLISÕES POSTERIORES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL QUE CAMINHAM NO MESMO SENTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE – INPEC/IGP-DI – RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.” (TJ-PR, Apelação Cível nº. 0005424-64.2011.8.16.0083, Relator: Des. DOMINGOS JOSÉ PERFETTO, 9ª Câmara Cível, Julgado em 01/05/2021)

Desta feita, a alegação trazida não é fator suficiente para impedir a prática do ato pelos seus patronos, sendo impossível, portanto, a restituição do prazo como pretendido.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022